Tribunal: STF
Processo: HC 72417
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS". ROUBO:  EMPREGO DE ARMA: CONCURSO
DE PESSOAS. AUTORIA: PROVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
          1.  Autoria  comprovada  pelas  declarações  da  vítima que
afirmou  serem  dois  os assaltantes,  pela  prisão  em  flagrante do
acusado,  ainda portando  a arma  utilizada na  ação delitiva, e pelo
depoimento de testemunhas.
          2.  Negativa  do  acusado,  quanto  a  autoria  do  delito,
desacompanhada  de  um  minimo  de prova,  e  oferecida  sem  a menor
firmeza, não merece por isso o menor crédito.
          3. Livramento condicional e matéria da competência do Juízo
das  Execuções Criminais,  não comportando  examina-la nos limites do
"habeas corpus".
          "Habeas corpus" indeferido.